Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703435-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca do preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade do agravo de instrumento. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora